Tribunal: TJSP
Processo: 1023014-60.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato – Prestação de serviços – Ensino – Ação instruída com o contrato de prestação de serviços educacionais e a planilha discrimanda do débito – Documentos hábeis para instrução da ação – Apelante que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto às suas alegações – Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023014-60.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
IVANILDO BELO DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NUCLEO DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL EL SHADAY LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023014-60.2017.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 37290
APEL.No: 1023014-60.2017.8.26.0564
FORO: FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.: IVANILDO BELO DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EL SHADAY LTDA
- ME
*MONITÓRIA Contrato Prestação de serviços Ensino Ação
instruída com o contrato de prestação de serviços educacionais e a
planilha discrimanda do débito
Documentos hábeis para
instrução da ação Apelante que não se desincumbiu do seu ônus
probatório quanto às suas alegações Sentença mantida - Recurso
não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 101/104, cujo relatório se adota, que rejeitou os embargos
monitórios e, consequentemente, julgou procedente o pedido do autor com a
constituição de título judicial da obrigação do demandado a pagar R$ R$
1.175,00; 2) a improcedência do pedido contido na Reconvenção.
Ademais, mês a mês, desde o pagamento, aplicar-se-á a
multa de 2% (dois por cento), a “TABELA OFICIAL ATUALIZADA” da
DIRETORIA DE EXECUÇÃO DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e os juros de 1% (um por cento) ao
mês.
De mais a mais, é indispensável a condenação do(s)
demandado(s) à obrigação de pagar as despesas dos atos do procedimento,
os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ação) e
os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (reconvenção),
pois a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência e vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023014-60.2017.8.26.0564 -Voto no
3
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir
a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Aduz o apelante, em apertada síntese, que seja reformada
a sentença, a fim de reconhecer que o valor cobrado pelo apelado já fora
devidamente pago pelo apelante, conforme os comprovantes de pagamentos
acostados aos autos, bem como requer também a vossa excelência que seja o
apelado condenado ao pagamento do pedido de reconvenção, quer seja o
dobro do valor ora cobrado nestes autos, devido a cobrança indevida; O
Apelante é beneficiário da gratuidade judiciária, razão pela qual não são
devidas custas de preparo para este recurso; A condenação do Apelado ao
pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória em que busca a apelada o o
recebimento do valor de R$ 1.175,00, referente a mensalidade de prestação
de serviço educacional.
Opostos embargos monitórios, estes foram rejeitados,
insurgindo-se a apelante pela presente via recursal.
Verifica-se que a presente ação foi instruída com o
contrato de prestação de serviços educacionais e a planilha discriminada do
débito (fls. 06 a 22).
Tais documentos são suficientes à instrução da ação
monitória.
Confira-se decisão do E. STJ:
PROCESSO
CIVIL.
PROCEDIMENTO
MONITÓRIO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EDUCACIONAL ACOMPANAHDO DE PLANILHA DE CÁLCULO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023014-60.2017.8.26.0564 -Voto no
4
PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
ADMISSIBILIDADE.
CPC,
ART.
1.102-A.
DOUTRINA.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I A ação monitória
tem a natureza de processo cognitivo sumário e a
finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo
facultada a sua utilização, em nosso sistema, nos termos
do art. 1.102a, CPC, ao credor que possuir prova escrita do
débito, grafada, documento sem força de título executivo
mas merecedor de fé quanto à sua autenticidade. II O
contrato
de
prestação
de
serviço
educacional,
acompanhado de demonstrativo do débito, a refletir a
presença da relação jurídica entre credor e devedor e a
existência da dívida, mostra-se hábil a instruir a ação
monitória. III Em relação à liquidez do débito e à
oportunidade de o devedor discutir os valores, a forma de
cálculo e a própria legitimidade da dívida, assegura-lhe a
lei a via dos embargos previstos no art. 1.102c, que
instauram amplo contraditório e levam a causa para o
procedimento ordinário. IV O procedimento monitório,
pelas suas características e seu objetivo, merece ser
prestigiado como instrumento desburocratizante de efetiva
entrega da tutela jurisdicional. (4a Turma, REsp no
296.044-MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u.,
DJU de 02.04.2001).
No mesmo sentido decidiu este E. Tribunal:
Apelação.
Serviços
educacionais.
Monitória. Aventada nulidade da citação realizada por
edital. Preliminar afastada demandada não reside no Brasil,
não fornecido seu endereço fora do país. Apresentou a
demandante
contrato
de
prestação
de
serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023014-60.2017.8.26.0564 -Voto no
5
educacionais em consonância com o preconizado no art.
1102-A do CPC. Uma vez disponibilizado o serviço
contratado,
devida
a
contraprestação.
Precedentes.
Recurso
desprovido.
(Relator(a):
J.
Paulo
Camargo
Magano; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 26/11/2015; Data
de registro: 02/12/2015)
No caso, o contrato anexado demonstra a presença da
relação jurídica entre credor e devedor e denota a existência de débito,
ajustando-se ao conceito de "prova escrita sem eficácia de título executivo",
previsto no art. 700, CPC. Ademais, tendo se insurgido a ré pelos embargos,
instaura-se a via do contraditório amplo, sabido que eventuais objeções
relativas à efetivação dos serviços prestados pelo autor e ao montante devido
serão decididas na sentença que julgar os embargos. A respeito, já se
assentou que, "em relação à liquidez do débito e à oportunidade de o devedor
discutir os valores cobrados, a lei assegura-lhe a via dos embargos, previstos
no art. 1.102-c do CPC, que instauram amplo contraditório a respeito,
devendo por isso a questão ser dirimida pelo Juiz na sentença. O fato de ser
necessário o acertamento de parcelas correspondente ao débito principal e,
ainda, aos acessórios não inibe o emprego do processo monitório" (REsp n.
267.840-MG, desta Quarta Turma, DJ 27.11.2000, relatado pelo Ministro
Barras Monteiro).
No mesmo sentido, ainda desta Turma, o REsp n. 246.863-
SP(DJ 27.11.00), assim ementado: "A questão referente à efetiva prestação
dos serviços e seus custos proporcionais atribuídos à ré constitui matéria de
mérito, a ser alegada em eventuais embargos e solvida na sentença".
A Terceira Turma, de seu turno, no REsp n. 188.375-MG(DJ
18.10.99), da relatoria do Ministro Menezes Direito, registrou: "Exigir liquidez
e certeza é fora de propósito, à medida que se liquidez e certeza houvesse o
título seria executivo, dando ensanchas a outro procedimento mais célere. A
prova escrita, na verdade, é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a
entender que há direito a cobrança de determinado débito, mesmo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023014-60.2017.8.26.0564 -Voto no
6
prove diretamente o fato constitutivo. Se existe, como no caso, prova escrita,
se a discussão posta pelo próprio réu é sobre os valores, é perfeitamente
possível que seja proposta a ação monitoria" (v.g, REsps n°s 250.107-DF e
196.967- DF)".
Por conseguinte, não há que se falar em inépcia da inicial.
Pacífico o entendimento de que à hipótese se aplica o CDC,
contudo, inexistente qualquer violação ao referido “Codex”.
Da mesma forma, incabível a inversão do ônus da prova
pleiteada, pois ausentes os requisitos insertos no art. 6o, VIII do CDC.
De resto, não se desincumbiu a ré do seu ônus probatório
quanto ao seu desligamento e nem quanto à abusividade contratual no que ao
desconto de pontualidade e à quebra de pontualidade, em descumprimento ao
disposto no art. 373, II, do CPC.
Como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
“(...)Não fora isso, a contratação dos serviços e toda a
relação jurídica aqui discutida não fora negada pelo
demandado, que apenas afirma que já realizou o
pagamento.
Portanto, a questão posta na presente ação monitória é
no tocante a existência de valor remanescente a ser pago
à demandante.
Nesta senda, apesar da juntada de comprovante de
pagamento no valor de R$ 720,50 (pág. 69 e 78), o que
se observa é que este título que fora pago em dezembro
tem como n.o de documento 238711, e que corresponde
ao pagamento da 10a parcela, ou seja, referente ao mês
de outubro, justamente o recibo de página 96, também
apresentado pela demandante.
Observe-se
que
o
documento
de
n.o
238712,
correspondente à 11a parcela, ou seja, referente ao mês
de novembro, também fora pago em dezembro, no dia
19/12/2014, conforme recibo de pág. 97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023014-60.2017.8.26.0564 -Voto no
7
Assim, para que houvesse comprovação de que o
demandado realmente está em dia com o pagamento das
mensalidades, bastaria que juntasse o comprovante de
pagamento do título de n.o 238713, que corresponde à
mensalidade do mês de dezembro e se refere à 13a
parcela. No entanto, referido comprovante não veio aos
autos.
E, era ônus dele, demandado, a comprovação de tal
pagamento, à medida em que afirma que realizou todos
os pagamentos.
Assim, como não há provas de pagamento pelo demandado, do título n.o
238713,
referente
à
mensalidade do mês de dezembro de 2014, indispensável
a procedência do pedido inicial, com a improcedência da
Reconvenção.
Nessa toada e sob o fundamento do art. 373, II, do
Código de Processo Civil, é impossível o(a) demandado(a)
se desincumbir do ônus de provar o adimplemento da(s)
obrigação(ões).
Eis o fundamento da procedência do pedido do(a)
demandante(...)” (fls.153).
Correta a r. sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 12% sobre o valor da
condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator